Tribunal: TJBA
Processo: 8003461-78.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003461-78.2023.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA DOS SANTOS MATOS Advogado(s): PEDRO DE ALCANTARA RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES. EDITAL N° 001/2019. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS RESCINDIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital confere-lhe apenas mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo diante de situações excepcionais, como a preterição arbitrária, contratações irregulares ou inequívoca demonstração da necessidade de provimento do cargo pela Administração. 2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, por si só, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas. 3 - A nomeação de candidatos classificados em posição inferior, por força de decisão judicial, não caracteriza preterição ilegítima nem afronta à ordem de classificação. 4 - Comprovada a rescisão dos contratos temporários pela Administração (ID 88969544) e inexistindo provas de contratações irregulares no curso da validade do concurso, não se pode reconhecer a existência de direito subjetivo à nomeação. 5 - Apelação conhecida e improvida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003461-78.2023.8.05.0208 tendo como apelante DEBORA DOS SANTOS MATOS e apelado MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.